Tribunal: TJDFT
Processo: 0730079-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, na origem, indeferiu produção de prova e determinou a conclusão dos autos para prolação de sentença.
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença no processo originário (0726035- 83.2020.8.07.0001), com a improcedência do pedido formulado na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.
3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando improcedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal.
4. Agravo de Instrumento não conhecido.